Tribunal: TJSP
Processo: 1014671-22.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral por inadimplência da estipulante. Pretensão de continuidade do plano de saúde e de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência, determinando a manutenção do plano na modalidade individual e o atendimento médico psicoterápico de dependente da autora. Inconformismo da requerente.

Valor do prêmio. A Resolução no

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral por inadimplência da estipulante. Pretensão de continuidade do plano de saúde e de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência, determinando a manutenção do plano na modalidade individual e o atendimento médico psicoterápico de dependente da autora. Inconformismo da requerente.

Valor do prêmio. A Resolução no 19/1998 do CONSU garante ao beneficiário do plano de saúde apenas a migração para contrato individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos carenciais, e não a manutenção do mesmo preço. Precedentes. Sentença mantida neste aspecto.

Dano moral. Inocorrência. Cancelamento indevido do plano de saúde que, por si só, não configura dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade da autora. Mero descumprimento contratual. Indenização indevida.

Honorários advocatícios. Fixação da verba, por equidade. Regra § 8o do art. 85 do CPC que está restrita as situações expressamente previstas. Impossibilidade, no caso concreto.

Recurso desprovido, com observação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618828
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014671-22.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ANA SYLVIA
MARINHO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED DE MARÍLIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido, com
observação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados nos
termos da fundamentação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-22.2018.8.26.0344 -Voto no 00766C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1014671-22.2018.8.26.0344
Comarca: 1a Vara Cível Foro de Marília
Magistrado(a): Dr(a). Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
Apelante: Ana Sylvia Marinho Amaral
Apelado(a): Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Voto no 00766C

Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral por
inadimplência da estipulante. Pretensão de continuidade do plano
de saúde e de indenização por dano moral. Sentença de parcial
procedência, determinando a manutenção do plano na modalidade
individual e o atendimento médico psicoterápico de dependente da
autora. Inconformismo da requerente.
Valor do prêmio. A Resolução no 19/1998 do CONSU garante ao
beneficiário
do plano
de
saúde
apenas
a migração para
contrato individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento
de novos prazos carenciais, e não a manutenção do mesmo preço.
Precedentes. Sentença mantida neste aspecto.
Dano moral. Inocorrência. Cancelamento indevido do plano de
saúde que, por si só, não configura dor emocional profunda,
situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade
da autora. Mero descumprimento contratual. Indenização indevida.
Honorários advocatícios. Fixação da verba, por equidade. Regra §
8o do art. 85 do CPC que está restrita as situações expressamente
previstas. Impossibilidade, no caso concreto.
Recurso desprovido, com observação quanto aos honorários
advocatícios de sucumbência, ora fixados nos termos da
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-22.2018.8.26.0344 -Voto no 00766C
3
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
259/263, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos
seguintes termos:
“POSTO ISTO e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação
ajuizada por ANA SYLVIA MARINHO AMARAL contra
UNIMED
MARILIA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO, para o fim de:
1)
DETERMINAR a manutenção do plano de saúde da autora,
na modalidade de plano individual, desvinculando-se da
Cooperativa dos Cafeicultores de Marilia, nas mesmas
condições e coberturas do plano de saúde até então
vigente, sem quaisquer carências, observando-se, todavia,
que os valores devem ser aqueles praticados nos planos
escolhido pela beneficiária, no prazo de 30 dias, durante o
qual deverá permanecer a contraprestação estabelecida
pelo contrato coletivo;
2) DETERMINAR o atendimento psicoterápico de Rubens
Amaral Bergamini, nos termos do plano de saúde coletivo,
até que o novo plano seja firmado ou exoado o prazo para
tanto.
Confirmo a tutela de urgência concedida, observando-se os
contornos delineados nessa sentença.
Sucumbentes parciais, CONDENO a autora e a ré ao
pagamento dos honorários advocatícios do Advogado da
parte adversa, que fixo em R$ 1.000,00 para cada um, com
fundamento no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil,
observando-se,
contudo,
a
condição
da
autora
de
beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3o do CPC). As
partes repartirão, igualitariamente, o pagamento das custas
e despesas processuais”.
A parte autora apelou, alegando que é inviável a sua inclusão
em novo plano, mediante o valor de prêmio correspondente a 61% a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-22.2018.8.26.0344 -Voto no 00766C
4
mais em relação ao plano anterior. Afirma que compete ao Poder
Judiciário estabelecer o limite da mensalidade, visto que o
cancelamento unilateral e o aumento são ilegais.
Insiste no pedido de indenização por danos morais, posto que o
contrato foi rescindido sem aviso prévio e não tinha condições de
pagar pelo serviço de forma particular. Discorre sobre o caráter
punitivo-pedagógico que deve ser conferido à indenização por abalo
moral. Aduz que o ilícito gerou mais que o mero aborrecimento. Pede
a fixação do valor em patamar não inferior a R$ 10.000,00. Invoca a
jurisprudência. Requer o acolhimento integral dos pedidos deduzidos
na petição inicial e consequentemente, que os encargos da
sucumbência sejam atribuídos exclusivamente à parte ré.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
Não prospera o recurso.
Pelo que se infere dos autos, a autora era beneficiária de plano
de saúde coletivo, tendo por estipulante a Cooperativa dos
Cafeicultores de Marília e teve o contrato rescindido por inadimplência
da Cooperativa, sendo disponibilizado aos interessados novo plano de
saúde, com isenção de período de períodos de carência, mas de
acordo com as regras do plano de saúde individual/familiar, motivos
do ajuizamento da demanda.
Pois bem.
A rescisão imotivada do contrato de plano de saúde coletivo é
admitida desde que atendidos determinados requisitos, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-22.2018.8.26.0344 -Voto no 00766C
5
expressa previsão contratual, a notificação prévia com antecedência
de 60 dias e a disponibilização de migração para plano
individual/familiar, respeitas as carências já cumpridas, nos termos do
no art. 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar -
CONSU, com a seguinte redação:
“As operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde, que administram ou operam planos coletivos
empresariais ou por adesão para empresas que concedem
esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados,
deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à
saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício,
sem necessidade de cumprimento de novos prazos de
carência”.
No presente caso, verifica-se que houve a notificação prévia da
estipulante. Contudo, como bem observou a ilustre juíza sentenciante,
tal fato não supre a necessidade de notificação dos beneficiários do
plano contratado, que são aqueles diretamente afetados, sendo que
no caso a parte ré não logrou comprovar que efetivou tal formalidade.
Assim, correta a determinação de migração para plano
individual/familiar com isenção de carência, nos termos do texto
normativo suso referido.
Contudo, o direito da apelante se restringe à migração para
plano individual sem cumprimento de novos prazos de carência. É
que o dispositivo normativo em estudo nada dispõe acerca da
manutenção de mesmo preço.
Nesse sentido já decidiu essa C. 6a Câmara:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-22.2018.8.26.0344 -Voto no 00766C
6
OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. PRETENSÃO
DO
AUTOR
DE
SER
MANTIDO
EM
CONTRATO
INDIVIDUAL PAGANDO O MESMO PREÇO DO PLANO
COLETIVO
EXTINTO.
INADMISSIBILIDADE.
PRÊMIO
ATUAL SUJEITO AOS PREÇOS PRATICADOS NO
MERCADO.
DIREITO
DO
APELANTE
QUE
SE
RESTRINGE À MIGRAÇÃO À NOVA APÓLICE SEM
NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIAS. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO N° 19/99 CONSU (grifo
nosso). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL SOBRE A
MATÉRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO” (Ap. n° 1016706-14.2017.8.26.0562 Rel.
Des. Paulo Alcides j. Em 13.09.2018).
“APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE COLETIVO

Rescisão unilateral Concessão de liminar determinando a
reativação do plano Agravo retido que se confunde com o
mérito - Insurgência da operadora de saúde - Ré que
ofereceu possibilidade de migração para plano individual/familiar, sem carência, com a mesma
cobertura assistencial
Contraprestação do plano
oferecido que deve ser feita pelo preço praticado no
mercado Parte autora que não comprovou que o plano
de saúde oferecido pela ré possuía valores acima do
mercado - Precedentes jurisprudenciais - Resolução
CONSU no 19/2009 (grifo nosso)
Sentença reformada
com a revogação da liminar- Recurso provido.” (Ap. no
4001153-53.2013.8.26.0322 Rel (a). Des(a). Maria Salete
Corrêa Dias j. em 19/04/2018).
“(...) Seguro. Plano de saúde. Aposentado que era
beneficiário de plano de saúde empresarial e teve seu plano
cancelado após a rescisão da avença pela operadora do
plano em vista do inadimplemento da empresa estipulante.
Cláusula contratual que permite a rescisão unilateral pela
operadora
sem
prévia
notificação
aos
beneficiários.
Validade. Caso a que não se aplica o disposto pelo art. 13,
II, da lei n. 9.656/98, que encerra disposição específica aos
planos individuais e familiares. autor que, com a rescisão,
contratou plano de saúde individual junto à ré, sem, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-22.2018.8.26.0344 -Voto no 00766C
7
que lhe hajam sido garantidas as mesmas condições de
cobertura e de preço do contrato anterior. Pretensão de ser
mantido como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial e de preço, nos termos do artigo 31
da lei n. 9.656/98. Inadmissibilidade. Caso em que, não
mais existente o contrato coletivo, teria o autor apenas o
direito de migração das carências para plano individual
ou familiar operado pela ré, sem garantia, porém, da
mesma cobertura assistencial e do mesmo preço das
mensalidades. Resolução CONSU no. 19/1999 (grifo
nosso). Danos morais. Indenização. Inadmissibilidade.
Ausência da prática de qualquer ato ilícito por parte da ré.
Ação
improcedente.
Recurso
improvido”
(Ap.
no
1059015-42.2016.8.26.0576 Rel. Des. Vito Guglielmi j.
em 18/07/2017).
Não tem cabimento o pedido de indenização por dano moral. A
meu ver, o cancelamento indevido do plano de saúde, por si só,
caracteriza mero descumprimento contratual e não é apto a ensejar a
reparação pretendida, posto que tal situação não enseja prejuízo à
honra dos requerentes.
Em casos análogos, já decidiu esta Colenda 6a Câmara de
Direito Privado:
“CONDIÇÕES
DA
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
COMINATÓRIA
RELATIVA
A
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. AUTORA QUE
BUSCA A PORTABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE E BEM
QUE A NOVA OPERADORA SUPORTE OS ÔNUS DA
REMISSÃO A QUE FAZ JUS. REQUERIDA QUE ATUA
COMO
MERA
ADMINISTRADORA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO UNILATERAL DO
CONTRATO. AÇÃO JULGADA EXTINTA EM RELAÇÃO À
CORRÉ QUALICORP. RECURSO PROVIDO. SEGURO.
PLANO DE SAÚDE. AUTORA DEPENDENTE DE TITULAR
FALECIDO EM PLANO MANTIDO COM A UNIMED
PAULISTANA.
ALIENAÇÃO
COMPULSÓRIA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-22.2018.8.26.0344 -Voto no 00766C
8
CARTEIRA OCORRIDA DURANTE O PERÍODO EM QUE
GOZAVA DO BENEFÍCIO DA REMISSÃO. UNIMED
SEGUROS QUE PROCEDEU AO CANCELAMENTO DO
CONTRATO.
INADMISSIBILIDADE.
ALIENAÇÃO
QUE
ABARCOU QUAISQUER TIPOS DE BENEFICIÁRIOS, O
QUE INCLUI OS REMIDOS. EXCLUSÃO NÃO PREVISTA
EXPRESSAMENTE NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA
CELEBRADO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSOS
IMPROVIDOS.
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE INDEVIDAMENTE
CANCELADO. DEMANDADA QUE DEVE REEMBOLSAR
OS GASTOS COM OS VALORES DAS MENSALIDADES
DE
NOVO
PLANO
CONTRATADO.
REEMBOLSO,
TODAVIA, QUE DEVE SER LIMITADO À DATA EM QUE
CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSOS
IMPROVIDOS.
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PLANO DE
SAÚDE
INDEVIDAMENTE
CANCELADO.
MERO
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE NÃO ENSEJA
PREJUÍZO
À
HONRA
DA
REQUERENTE.
VERBA
INDEVIDA
(grifo
nosso).
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSOS
IMPROVIDOS”
(Ap.
no
1120077-
90.2015.8.26.0100
Rel. Des. Vito Guglielmi
j. em
29.03.2017).
Confirmado o descabimento da indenização por dano moral, a
sucumbência é mesmo recíproca, como constou na sentença, não
sendo o caso de aplicação da Súmula no 326 do E. STJ1
Contudo, a r. sentença merece pequeno reparo quanto à base
da verba honorária, vez que o Juízo monocrático fixou o encargo por
equidade, com base no § 8o do art. 85 do CPC.
Dispõe o artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC:
1 SÚMULA N. 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-22.2018.8.26.0344 -Voto no 00766C
9
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§
1o
São
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Assim, em regra a norma ostenta caráter objetivo, em relação
aos patamares mínimo e máximo da verba, reservando ao julgador a
ponderação acerca dos critérios estabelecidos no dispositivo em
questão.
A fixação por equidade dos honorários advocatícios está restrita
às hipóteses do § 8o do art. 85 CPC, “nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”,
o que não se verifica no presente caso, vez que o valor da causa
corresponde à quantia nominal de R$ 10.000,00 (fls. 23).
Sobre o tema, leciona o professor Humberto Theodoro Júnior:
“De forma contrária ao posicionamento adotado pelo
Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual
determinou a aplicação, em regra, dos critérios
objetivos previstos nos §§ 2o e 3o 'independentemente
de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos
de improcedência ou extinção do processo sem
resolução do mérito' (art. 85, § 6o). Assim, ainda quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-22.2018.8.26.0344 -Voto no 00766C
10
a ação não resultar em condenação nas ações
constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar
aqueles critérios. Até mesmo nas sentenças contrárias à
Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do
arbitramento de honorários por critério de equidade”
(Humberto Theodoro Júnior in “Curso de Direito Processual
Civil”, 58a edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de
Janeiro: Forense, 2017, volume I, p. 316).
Nesse sentido, também, já se posicionou esta Colenda 6a
Câmara de Direito Privado:
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
Majoração. Admissibilidade. Magistrado que, em virtude da
sucumbência do autor, fixou os honorários, por equidade, no
valor de R$ 3.000,00. Ação de repetição de indébito.
comissão de corretagem. valor da causa atribuído em R$
84.044,80. Montante líquido que não pode, ademais, ser tido
por irrisório. Fixação por equidade que apenas se justifica
quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou
muito baixo. Inteligência do art. 85, § 8o do NCPC. Caso
em que incide o art. 85, § 2o do Estatuto Processual.
(grifo nosso) Honorários majorados para 10% do valor da
causa. Sentença reformada no tocante. Recurso provido”
(Ap. no 1042885-47.2016.8.26.0100
Rel. Des. Vito
Guglielmi j. em 06/10/2017).
Assim considerando a sucumbência recíproca, repartem-se
entre as partes as custas e despesas processuais, nos termos do
artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com fixação de verba
honorária em 20% do valor atualizado da causa para o patrono de
cada uma delas, a ser pago pelo ex adverso, com base no artigo 85,
§§ 2o e 11, do mesmo diploma legal, já observado o trabalho
realizado na fase recursal e a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-22.2018.8.26.0344 -Voto no 00766C
11
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com observação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência,
ora fixados nos termos do parágrafo antecedente.
Rodolfo Pellizari
Relator